Tribunal: TJDFT
Processo: 0749804-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES DEVIDOS DECORRENTE DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E NÃO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais somente para alterar a correção monetária para os valores de cada mês, ou seja, correção dos valores deverá incidir a partir de cada um dos meses em que os valores mensais eram devidos, conforme tabela apresentada na inicial, ID 103289803.
3. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso.
4. As provas documentais confirmam foram lançadas para pagamento de exercícios anteriores os seguintes valores: R$ 11.135,70 (03/2015 a 12/2015) e R$ 1.134,27 (13o Sal 03/2015 e 05/2015) lançados no pedido de pagamento 37/2018; R$ 13.431,74 (01/2016 a 12/2016) e R$ 1.120,46(13o Sal 05/2016) lançados no pedido de pagamento 40/2018; R$ 2.316,04 (01/2017 a 02/03/2017) lançado no pedido de pagamento 34/2018, ID 33241048, pág. 5. Sendo, portanto, reconhecido administrativamente.
5. Observa-se que o documento coligido sob o ID 33241048, pág. 5, não faz qualquer referência ao fato de o crédito ali declarado estar ou não corrigido, depreende-se que apenas reflete valor histórico das diferenças de remuneração devida à parte recorrente. Nota-se, ademais, que a referência inicial e final do documento supracitado é a mesma, o que também evidencia não se tratar de valor atualizado do débito.
6. Assim, assiste razão à parte recorrente, visto que o marco inicial para correção monetária considerado pelo juízo de origem não reflete a recomposição do valor real do débito. Nesse sentido, a sentença merece ser reformada em parte para que se corrija o termo inicial da atualização monetária, a qual deve ser feita consoante as datas em que os pagamentos deveriam ter sido realizados e não o foram.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para alterar o termo inicial da correção monetária dos valores da seguinte forma: a) R$ 11.135,70 (03/2015 a 12/2015) e R$ 1.134,27 (13o Sal 03/2015 e 05/2015) lançados no pedido de pagamento 37/2018; b) R$ 13.431,74 (01/2016 a 12/2016) e R$ 1.120,46(13o Sal 05/2016) lançados no pedido de pagamento 40/2018;c) R$ 2.316,04 (01/2017 a 02/03/2017), no pedido de pagamento 34/2018. Os importes serão corrigidos monetariamente nos termos do Art. 3o da EC 113/2021, "nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Acrescidos de juros de mora, a contar da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. Mantendo os demais termos da sentença.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.